Tribunal: TJSP
Processo: 0000312-96.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Prática de novo crime no curso de livramento condicional. Decisão de origem que, mantendo cautelarmente suspensa a benesse, reconheceu falta disciplinar de natureza grave. Inconformismo em relação ao reconhecimento da falta e à aplicação de suas respectivas consequências legais. Parcial razão. A prática de crime doloso no curso de livramento condicional configura falta grave,

Ementa:
Agravo em execução. Prática de novo crime no curso de livramento condicional. Decisão de origem que, mantendo cautelarmente suspensa a benesse, reconheceu falta disciplinar de natureza grave. Inconformismo em relação ao reconhecimento da falta e à aplicação de suas respectivas consequências legais. Parcial razão. A prática de crime doloso no curso de livramento condicional configura falta grave, nos termos do artigo 52, caput, da Lei no 7.210/1984 – Lei de Execução Penal. Necessidade de afastamento, contudo, das consequências advindas do reconhecimento da infração disciplinar. Previsão legal de regramento próprio aplicável ao livramento condicional, nos termos dos artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da LEP. Prática de novo crime por sentença irrecorrível que corresponde a causa de revogação obrigatória da benesse (artigo 86, I, do Código Penal). Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Colenda Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido.